Tribunal: TJES
Processo: 5004958-42.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004958-42.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL SOARES SIMOES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA DEPOIS DE PROLATADA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NO INÍCIO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS VIA HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL DEPOIS DE SENTENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se suspende o curso de ação penal depois de prolatada sentença.

2. O
habeas corpus
não se presta a sucedâneo recursal, sobretudo quando já tiver sido prolatada sentença e interposta a respectiva apelação criminal.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5004958-42.2023.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL SOARES SIMOES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto por
Daniel
Soares Simões
em face da r. decisão monocrática (mov. 4983679) que não conheceu do
mandamus
impetrado.

Em suas razões, o Recorrente busca a reforma da decisão com base no seguinte argumento: "Conforme se pode verificar da exordial a interposição não foi dirigida contra a Sentença Penal condenatória proferida, conforme afirma a decisão recorrida. A Sentença penal foi devidamente impugnada pela via adequada. A presente impetração insurge-se contra a decisão que recebeu a denúncia".

Ao proferir a decisão monocrática combatida, assim a fundamentei:

Destaco essa data pois em 14 de março de 2023 foi prolatada sentença condenatória, por meio da qual o Paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 333 do CP a 17 (dezessete) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias multa.

Em 12 de maio de 2023, consta decisão do Juízo de primeiro grau por meio da qual foi recebido recurso de apelação em face da sentença condenatória.

Logo, não há sentido em se proceder à suspensão da ação penal que já se encontra julgada e cuja sentença já foi impugnada por apelação criminal.

O
habeas corpus
, além de não servir a impugnação de sentença, tampouco se presta aos fins pretendidos, de análise de provas produzidas em instrução processual.

Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal (AgRg no HC n. 807.526/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Para que não reste dúvida acerca da aparente legalidade da prova obtida (que somente será apreciada em profundidade no julgamento da apelação), destaco a dinâmica apresentada na ação penal:

(...) no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta de 23h39min, na Rua Batista Gotardo, Bairro Muquiçaba, nessa Comarca, o réu transportou, trouxe consigo, guardou e tinha em depósito derogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na Rua Batista Gotardo, quando avistaram o veículo I30, placa MTV1H11, estacionado,
tendo a informação prévia de que o réu era o proprietário do veículo e que realizava o tráfico de drogas em Guarapari
e Anchieta.
Montado um ponto de observação
, aguardaram o réu sair de um imóvel, entrar no veículo aludido e conduzi-lo por aproximadamente 50 metros. Em seguida, realizaram a abordagem e encontraram no interior do veículo em que estava o denunciado, embaixo do banco do motorista, 1 tablete de cocaína “tipo exportação” (composição pura), além de diversas embalagens usadas para embalar drogas. Prosseguindo com a busca, encontraram no painel o valor de R$1.900,300 em espécie, e, ao desparafusarem a lâmpada interna do teto, encontraram 1 porção de cocaína com características de pasta-base. Ao revistarem o bolso do denunciado e sustentados pela situação flagrancial, encontraram um par de chaves do imóvel em que o acusado havia saído momentos antes. Usando uma das chaves encontradas com o réu, abriram uma quitinete e encontraram 1 balança de precisão, material para embalagem de drogas, 1 carteira contendo cartões bancários do réu, 1 tablete de cocaína tipo exportação, metade de 1 tablete de cocaína tipo exportação, 3 porções empedradas de cocaína tipo exportação, 7 porções grandes de cocaína (pasta-base), 1 papelote de cocaína, todas as drogas devidamente embaladas para venda. Importante registrara que há informação nos autos de que o acusado é um grande distribuidor de drogas e armas para criminosos de Guarapari e Anchieta e que o material ilícito apreendido tem valor estimado de R$300.000,00 (trezentos mil reais). Por fim, o réu ofereceu vantagem indevida (R$10.000,00) ao policial militar Igor Gomes Vieira, a fim de que ele “aliviasse” na condução da ocorrência

As provas testemunhais produzidas em juízo confirmaram a dinâmica dos fatos e há laudo comprovando a natureza das drogas apreendidas. Veja-se que, ao julgar o REsp 2042963 (em decisão publicada hoje, 18/05/2023), o STJ negou provimento a recurso que buscava nulidade de busca pessoal que se deu da seguinte maneira:

Não obstante o entendimento da defesa no sentido de que não há provas suficientes a ensejar a condenação do réu L., este não é o entendimento do qual compartilho.

Isso porque, analisando minuciosamente os depoimentos supramencionados, observa-se que, embora o réu L. negue a prática delitiva, explicando que não sabia que havia substância entorpecente no interior do veículo, sua versão encontra-se isolada nos autos.

Isso porque, extrai-se dos depoimentos dos

policiais militares que estavam realizando patrulhamento quando avistaram um veículo suspeito, e ao realizarem a abordagem, visualizaram, de pronto, um pacote contendo droga nos pés do acusado L. e, após revista no interior do veículo, lograram êxito em encontrar mais drogas

O presente recurso, assumidamente, ignora por completo o instituto da preclusão. Como é que se pretende, depois de interposto recurso de apelação, questionar a decisão que recebeu a denúncia? E como é que se suspende o curso de uma ação penal encerrada?

Repito, ao tempo do julgamento da apelação criminal as questões apontadas pelo Recorrente serão analisadas, não havendo espaço para esse tipo de discussão em
habeas corpus,
ainda mais impetrado neste momento processual.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.